Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726834-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que o édito de ID 120092113 (processo referência), proferido em 3/4/2022, nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente (processo n. 0028971-64.2016.8.07.0001) – em atendimento à ordem superveniente emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, prolatada no bojo do julgamento do Conflito de Competência n. 182010/RJ (ID 115309161 – processo referência) – determinou a remessa dos autos ao Juízo universal, qual seja, o Juízo de Direito da Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ, o que torna irremediavelmente prejudicados os declaratórios em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Proceda a Secretaria às providências necessárias antes da remessa dos autos para o Juízo competente. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador